Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-73.2019.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão – Matérias levantadas detalhadamente analisadas, sopesando-se as nuances da prática criminosa e amoldando-se a sanção ao que se mostra adequado ao caso em concreto – Caráter infringente – Embargos rejeitados - (voto 41265).